Tribunal: TJBA
Processo: 8001607-86.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001607-86.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA VILMA DA SILVA MORAIS

Advogado(s)
:
RAFAEL ADEODATO GARRIDO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de restituição de valores pagos em operação de cartão de crédito consignado, na qual se alega contratação fraudulenta.

2. A agravante sustenta inexistência de contratação e requer a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

3. O juízo de origem indeferiu a medida por entender ausentes os requisitos do art. 300, do CPC. Posteriormente, determinou a realização de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC, especialmente a probabilidade do direito, a justificar a concessão de tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado cuja contratação é impugnada por alegada fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300, do CPC.

6. Os documentos juntados indicam, em juízo perfunctório, a formalização da contratação por meio de cédula de crédito bancário, assinatura eletrônica com biometria facial e registros de autenticação, além de comprovantes de transferências bancárias em favor da agravante.

7. A controvérsia acerca da regularidade da contratação demanda dilação probatória. O juízo de origem determinou a realização de perícia contábil, o que evidencia a necessidade de instrução processual.

8. Embora os descontos incidam sobre verba de natureza alimentar, eventual procedência da ação possibilitará a restituição dos valores, com os acréscimos legais, não se evidenciando risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

9. Ausente demonstração robusta da probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos decorrentes de cartão de crédito consignado exige demonstração robusta da probabilidade do direito. 2. A existência de documentos que indicam a formalização da contratação e a liberação do crédito afasta, em juízo sumário, a probabilidade do direito, impondo a manutenção do indeferimento da medida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001607-86.2025.8.05.9000
, em que figuram como agravante
MARIA VILMA DA SILVA MORAIS
e como agravado
BANCO BMG S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator